Tribunal: CARF
Processo: 13956.000331/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.000331/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.771 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOAO LUIZ SPANCERSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A legislação de regência do imposto de renda é clara ao prescrever que os
rendimentos são constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e, ainda,
os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.000331/2009-49
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000331/2009-49

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento no 2007/609425101152041
lavrada contra o contribuinte acima identificado por meio da qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda no valor total de R$ 16.721,81 (sendo R$ 8.768,19 de IRPF
suplementar, R$ 6.576,14 de multa de ofício e R$ 1.377,48 de juros de mora calculados até
30/09/2008), relativo ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 10, a
referida exigência decorreu da constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos da
pessoa jurídica Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 39.810,09, já que o contribuinte havia
declarado o recebimento de R$ 17.658,17, enquanto que a autoridade lançadora apurou, com
base na DIRF apresentada pela fonte pagadora, que o total dos rendimentos recebidos foi de R$
57.266,26.
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou impugnação de fls.
02/03, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que não declarou todos os rendimentos em face de problema nas
informações prestadas pela Caixa Econômica Federal, que forneceu
comprovante de rendimentos de forma incompleta;
(ii)
Que a omissão não se deu por culpa do contribuinte, e sim por
irregularidade cometida pela própria Administração, já que a Caixa
Econômica Federal é uma instituição estatal;
(iii)
Que quando detectou o problema, procurou imediatamente a Receita
Federal, mas esta informou que não seria possível fornecer detalhes nem
fornecer o valor da diferença, e que só era possível informar onde estava o
problema;
(iv)
Que, diante desse fato, foi até a Caixa Econômica Federal e falou com o
gerente, o qual emitiu outro comprovante com o mesmo valor que
constava do comprovante anteriormente apresentado;
(v)
Que concluiu não foi possível descobrir quais eram as diferenças que
tinham que ser regularizadas e, por isso, ficou aguardando comunicado da
Receita Federal para esclarecimento, o que não ocorreu; e
(vi)
Que desejava efetuar o pagamento adequadamente aos rendimentos
supostamente omitidos, todavia pugna pelo pagamento sem incidência de
multas, em face da ausência de culpa ou má fé em relação ao ocorrido.
Ao final, o contribuinte requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado ou,
ao menos, a sua minoração, com exclusão da multa e dos juros.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 49/51, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente, conforme
se verifica da ementa reproduzida abaixo:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000331/2009-49

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A existência de erro no comprovante anual de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora não exime o contribuinte da obrigação de declarar corretamente os
rendimentos auferidos.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO.
Salvo disposição legal em contrário, a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva, sendo irrelevante a intenção do agente (art. 136 do Código Tributário
Nacional).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 13/09/2012 (fls. 56) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 58/60,
protocolado tempestivamente em 10/10/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que a declaração não foi
supostamente apresentada integralmente por conta do problema das informações prestadas pela
Caixa Econômica Federa l – CEF, a qual forneceu a declaração forneceu a declaração dos
rendimentos pagos no ano de 2006 de forma incompleta, sendo que a respectiva falha ou
omissão não foi por culpa sua, visto que a declaração partiu da instituição estatal.
O recorrente alega, ainda, que, quando detectou o problema, procurou solucioná-
lo junto à Caixa Econômica Federal, sendo que, após contato com o gerente da instituição, o qual
lhe mostrou o comprovante de rendimentos pagos com os mesmos valores que já tinham sido
apresentados anteriormente, não foi possível detectar os erros por culpa da própria Receita
Federal, de modo que não teve como descobrir quais eram as diferenças para regularizar a
situação.
Pois bem. Registre-se, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000331/2009-49

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se que, de acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no
7.713/1998, combinado com os artigos 1o a 3o da Lei no 8.134/1990, todo o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos constitui rendimento bruto, de modo que os rendimentos
e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas serão tributados pelo imposto de renda na
forma da legislação vigente. Confira-se:
“Lei no 7.713/1998

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000331/2009-49

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Lei no 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.”
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, confira-se que a tributação aí independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Por essa razão é que a legislação obriga a quem aufere renda no respectivo ano-
base que apresente declaração de ajuste anual, consoante dispunha o artigo 787 do Decreto no
3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação2. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000331/2009-49

Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, ainda que o recorrente
não tenha agido de má-fé e que não tenha tido culpa no que diz com a apresentação da
declaração de ajuste de forma incompleta, as informações ali prestadas são de única e exclusiva
responsabilidade daquele em nome de quem tais atos são realizados.
De fato, o contribuinte não cumpriu sua obrigação nos termos do que determina a
legislação de regência do imposto de renda, pois informou apenas o valor constante do informe
fornecido pela fonte pagadora (R$ 17.658,17), quando o correto seria que tivesse informado o
total de rendimentos tributáveis efetivamente recebidos no montante de R$ 57.266,26.
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, de modo que a suposta boa-fé do recorrente é, portanto, de todo
irrelevante e, por isso mesmo, não tem o condão de anular a autuação fiscal, já que no campo das
sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é suficiente para a responsabilização do agente,
nos termos do que preceitua o artigo 136 do Código Tributário Nacional. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen3:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).

3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000331/2009-49

Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho4:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 da Lei no
5.172/66, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para
tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que não tenha pretendido infringir a legislação, tinha tanto o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,
descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.
Decerto que o recorrente poderia ter apresentado declaração retificadora antes do
início da ação fiscal indicado ali, de forma correta, os rendimentos que havia recebidos
efetivamente da Caixa Econômica Federal no montante de R$ 57.266,26, de acordo com o que
determina o artigo 832 do Decreto no 3.000/995, cuja redação segue reproduzida abaixo:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
Considerando, portanto, que o recorrente não apresentou quaisquer elementos
probatórios que pudessem atestar a veracidade de suas informações, conclui-se que as alegações

4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
5 Confira-se que de acordo com o artgio 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000331/2009-49

no sentido de que não agiu com má-fé e de que não teve culpa são de todo irrelevantes, já que, de
acordo com o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária é objetiva e independe da intenção do agente, bastando, para tanto, a culpa
em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações formuladas no presente
recurso voluntário não devem ser aqui acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital